Tribunal: TJPA
Processo: 0809445-59.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809445-59.2018.8.14.0051

APELANTE: ORIVALDO BRANCHES DA SILVA FILHO

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO DE AGENTE PRISIONAL.
SERVIDOR TEMPORÁRIO DISPENSADO
SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO ELEITORAL
.
NULIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL, IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. PRAZO FINAL DO CONTRATO JÁ EXPIRADO.
DIREITO À INDENIZAÇÃO DOS SALÁRIOS QUE DEIXOU DE RECEBER ATÉ A POSSE DOS ELEITOS. SEN
TENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1-

A questão consiste em verificar o direito do Apelante
a ser
reintegrado imediatamente à função de agente prisional, até o término de seu contrato.

2-O Apelante firmou contrato administrativo para atuar como servidor temporário (Id 4459045
), no período de 28.03.2017 a 27.03.2018, que poderia ser prorrogado a critério da Administração nos termos do art. 2º
da Lei complementar nº 77, de 28 de dezembro de 2011, que dispõe que “
O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.”

3-Referido contrato fora aditado, consoante Termo aditivo (Id
4459047
), prorrogando o contrato até 27.03.2019, tendo o servidor sido dispensado em 01.12.2018, consoante termo de distrato publicado no Diário Oficial do Estado em 07.12.2018 (Id
4459052
).

4-É cediço que a
contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com o Agravante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa
ad nutum
, a critério e conveniência da Administração, sendo claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

5-O STJ possui
entendimento pacífico de que a Administração Pública possui autonomia para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo. Precedente.

6-A seu turno, o art. 73 da Lei 9.504/97 e
stabelece
vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, senão vejamos a disposição
, senão vejamos
:

7-No caso concreto, pelos elementos presentes, não se visualiza a presença de indícios irregularidade da contratação temporária, uma vez que as datas apresentadas como de contratação e prorrogação encontram-se dentro dos ditames legais, constatando-se a aplicação do dispositivo legal que estabelece a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral.

8-Contudo, impende registrar o entendimento de que, constatada a nulidade da rescisão contratual, não caberia a reintegração do temporário, mas somente indenização dos salários que deixou de receber. Precedente.

9-Ademais, ressalta-se que o termo final do contrato já se exauriu em muito, razão pela qual a sentença deve ser reformada para assegurar as verbas remuneratórias a que o Apelante faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação (posse do candidato eleito) que ocorreu em 1º de janeiro de 2019. Precedente desta E. Corte.

10-
Apelação conhecida e parcialmente provida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
08094455920188140051-PJE
) interposta por
ORIVALDO BRANCHES DA SILVA FILHO
contra
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 6
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, c/c INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
proposta pelo Apelante.

A sentença (Id
4459075
) teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno, ainda, a parte autora em honorários advocatícios, no percentual de 10%sobre o valor da causa, ficando, de igual modo, SUSPENSA a sua exigibilidade, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões noprazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado doPará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC). Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.

(...)”

Em suas razões (Id
4459079
), o Apelante aduz
que a nulidade da dispensa ficou perfeitamente demonstrada, gerando-se a obrigação do Apelado, em readmitir imediatamente o Apelante, às funções de agente prisional, como também ser compelido a pagar os devidos valores a título de dano moral.

Sustenta que houve ato ilícito pelo Apelado ante sua dispensa em momento vedado por lei, em conformidade com as hipóteses elencadas na Lei Federal nº 9.505/1997, aduzindo que há nos autos fortes indícios da existência da arbitrariedade ocorrida ante a constatação de que o Apelante fora informado de seu distrato no dia 06.12.2018, contudo, a publicação se dera com a data do dia 01.12.2018 e as eleições ocorreram em 07.10.2018. Defende, ainda, a ausência de motivação do ato.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do apelo
para reformar a sentença
,
julgando-se procedente a ação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (Id 5690727
).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A questão consiste em verificar o direito do Apelante
a ser
reintegrado imediatamente à função de agente prisional, até o término de seu contrato.

Extrai-se das alegações do Apelante em cotejo com a documentação acostada aos autos, que o Apelante firmou contrato administrativo para atuar como servidor temporário (Id 4459045
), no período de 28.03.2017 a 27.03.2018, que poderia ser prorrogado a critério da Administração nos termos do art. 2º
da Lei complementar nº 77, de 28 de dezembro de 2011, que dispõe:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Referido contrato fora aditado, consoante Termo aditivo (Id
4459047
), prorrogando o contrato até 27.03.2019, tendo o servidor sido dispensado em 01.12.2018, consoante termo de distrato publicado no Diário Oficial do Estado em 07.12.2018 (Id
4459052
).

É cediço que a
contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com o Agravante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa
ad nutum
, a critério e conveniência da Administração, sendo claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Impende ressaltar que o STJ possui
entendimento pacífico de que a Administração Pública possui autonomia para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo, senão vejamos o precedente abaixo transcrito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018 - grifei)

A seu turno, o art. 73 da Lei 9.504/97 e
stabelece
vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, senão vejamos a disposição
,
senão vejamos
:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir,
demitir sem justa causa
, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio
, remover, transferir ou
exonerar servidor público
, na circunscrição do pleito,
nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos
, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção
ex officio
de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
(Grifei)

No caso concreto, pelos elementos presentes, não se visualiza a presença de
indícios irregularidade da contratação temporária, uma vez que as datas apresentadas como de contratação e prorrogação encontram-se dentro dos ditames legais,
constatando-se a aplicação do dispositivo legal que estabelece a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral.

Contudo
, impende registrar o entendimento de que, constatada a nulidade da rescisão contratual, não caberia a reintegração do temporário, mas somente indenização dos salários que deixou de receber, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA. MOTIVO NÃO COMPROVADO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. PERÍODO ELEITORAL. REINTEGRAÇÃO. DESCABIMENTO. PARCELAS SALARIAIS NÃO RECEBIDAS. PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - O art. 73, inciso V, da Lei federal nº 9.505/1997, estabelece que, nos três meses que antecederem as eleições até a posse dos eleitos, é proibida a dispensa, sem justa causa, de servidor público, mesmo dos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. - Se a rescisão se verificou com base na extinção da causa transitória justificadora da contratação (posse de servidor efetivo), cumpria ao Estado o ônus da prova do fato alegado (art. 373, II, do CPC/2015). Além disso, deveria avisar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da dispensa, nos termos do art. 13, III, parágrafo único, da Lei estadual nº 18.185/09. -
Mesmo nula a rescisão contratual, não é possível a reintegração do contratado nas funções do cargo, assegurado, entretanto, o pagamento dos salários que deixou de receber, por todo o período de vigência estabelecido no contrato.

(TJ-MG - AC: 10000150739696002 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 08/08/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2017 – grifei)

Ademais, ressalta-se que o termo final do contrato já se exauriu em muito, o que aliado ao entendimento acima, razão pela qual a sentença deve ser reformada para assegurar as verbas remuneratórias a que o Apelante faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação (posse do candidato eleito) que ocorreu em 1º de janeiro de 2019. Neste sentido já entendeu esta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE FUNÇÃO E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DENTRO DO INTERREGNO DE 03 (TRÊS) MESES ANTERIORES AO PERÍODO ELEITORAL. ILEGALIDADE. INTELIGÊNIA DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 7.504/97. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO EM FACE DO FALECIMENTO DO DE CUJUS. DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS ATÉ O FINAL DO PERÍODO DA ESTABILIDADE DETERMINADA PELA LEGISLAÇÃO QUE SE DÁ ATÉ A POSSE DO CANDITADO ELEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. (...). Preliminar Rejeitada. 2. In casu, verifica-se que o ?de cujus? foi exonerado de seu cargo em 03.10.2000, em pleno período eleitoral, haja vista ter sido praticado nos 02 (dois) dias seguintes a data da eleição. 3.
Verifica-se que o disposto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, veda a dispensa de servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, no período de três meses anteriores ao pleito até que ocorra a posse dos candidatos eleitos, ressalvadas algumas hipóteses, as quais não se evidencia terem sucedido no presente caso. 4. Dessa forma, tendo sido o ?de cujus? dispensado de sua função em período vedado pela legislação susomencionada, mostra-se ilegal o distrato, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que seja concedida as verbas remuneratórias ao qual o mesmo faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação (posse do candidato eleito) que ocorreu em 1º de janeiro de 2001
. 5. Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 00028184820028140015 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/01/2019 - grifei)

Com efeito, merece reforma a sentença, para julgar procedente o pleito
para assegurar as verbas remuneratórias a que o Apelante faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação (posse do candidato eleito) que ocorreu em 1º de janeiro de 2019.

Ante o exposto e, na esteira do Ministério Público CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença nos termos fundamentação, bem como, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Apelado a arcar com os honorários processuais que deverão ser fixados em liquidação de sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023